Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733574-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO VALE AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE MENDONCA DECISÃO 1. A pessoa jurídica, ora agravante, apresentou o recurso de agravo desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, juntar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência. 2. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme o disposto no enunciado de súmula no 481 do STJ. 3. O fato da empresa agravante eventualmente declarar-se hipossuficiente não induz à presunção de sua insuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 4. No presente caso, apesar de devidamente intimada, a agravante não logrou demonstrar efetivamente sua hipossuficiência. A declaração juntada aos autos não é suficiente para comprovar que não tenha condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da empresa. 5. Desta forma, diante do que consta dos autos, verifica-se a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, em especial quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge valores considerados módicos, e que não há efetiva demonstração no processo da incapacidade financeira da empresa agravante a ponto de que não possa arcar com esses custos, sem prejuízo da sua própria manutenção. Neste sentido: (Acórdão 1356740, 07217388520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Assim, diante das razões expostas, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante. 7. Venham as custas e o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. P. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital